Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800517-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUZIEL BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO – INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – INEVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há nenhuma incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri quando a medida excepcional encontra amparo em dados concretos dos autos, evidenciando-se a sua necessidade na alta periculosidade do paciente.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Brenda Caroline Matni Imbiriba, OAB/PA 26.762, em favor de
LUZIEL BARBOSA,
com fulcro no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, § 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal, Artigo 14.3, alínea “d” do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n° 592/1992) e artigo 8.2. “e” e “f” apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos autos da ação penal n° 0005625-82.2013.8.14.0005.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal em decorrência do ato judicial impugnado consubstanciado na determinação do juízo para o ora paciente ser interrogado, na sessão do tribunal do júri do dia 01/02/2023, por meio virtual, o qual afronta aos princípios do devido processo legal e ampla defesa e incompatibilidade com processos de competência com Tribunal do Júri.

Desse modo, a impetrante requer, a suspensão da sessão do tribunal do júri designada para 01.02.2023, pois esta impede a presença do paciente ao seu julgamento. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da decisão liminar.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 14-15 ID nº 12407565), as quais foram prestadas às fls. 154-156 (ID nº 12485099). As quais foram prestadas às fls. 22-23 (ID nº 12485099).

Indeferi a liminar
(ID nº 12492915).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12652003).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O âmago do presente remédio constitucional cinge-se em aferir a ilegalidade do ato do magistrado coator em determinando que o interrogatório do paciente, na sessão do Tribunal do Júri seja de forma virtual, afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, incompatível com os processos de competência do Tribunal Popular.

Em primeiro plano, é relevante pontuar a informação veiculada pela autoridade coatora de que a decisão foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e por conta da enorme logística que seria necessária para sua ida à Altamira.

Ressaltou que o paciente se encontra custodiado em presídio de segurança máxima, em Porto Velho/RO, distante a milhares de quilômetros da Comarca de origem.

Além disso informou que, existem indicações de que o Paciente exerça forte poder de liderança na facção criminosa denominada “Comando Classe A”, sendo por isso, inclusive, que se encontra custodiado em Presídio Federal, de modo que se corre o risco de que, no trajeto ou mesmo durante a sessão, ocorra uma tentativa de resgate, com o consequente risco à integridade física dos agentes de segurança e, até mesmo, dos servidores e munícipes que se encontrem na sessão do Júri.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Sessão do Tribunal do Júri fora designada para o dia 13/03/2023.

Como se vê, não se trata de mera conveniência administrativa que o paciente participe de forma presencial por meio de videoconferência à sessão do dia 13.03.2023, em observância aos preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que será assistido pela Defesa, a qual poderá inquirir testemunhas ou peritos, portanto, as mesmas garantias consignadas em Tratados e Convenções internacionais que o Brasil é signatário, nessa senda, inexiste a ilegalidade arguida, decisão que encontra amparo, por analogia, no que dispõe o art. 185, § 2º, I e IV, do Código de Processo Penal, verbis:

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

(...)

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

(...)

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.”

Nessa trilha os precedentes do STJ:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. [...]. 2. [...]. 3. [...]. 4.
Não há nenhuma incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri quando a medida excepcional encontra amparo em dados concretos dos autos, evidenciando-se a sua necessidade na alta periculosidade do paciente e em anterior tentativa de fuga.
Precedente. 5. Ordem denegada. Liminar cassada. (HC n. 445.864/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 13/6/2018.) Destaquei

O interrogatório do acusado, em hipóteses excepcionais, pode ser feito de forma não presencial, sem que, contudo, enseje qualquer nulidade, pois a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (RHC n. 80.358/RJ. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe de 22/3/2017)

Portanto, não há que se falar em nulidade, seja pela presença de amparo legal para a realização do interrogatório por meio de videoconferência especialmente considerando a necessidade da adoção do procedimento tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como a logística necessária e a alta periculosidade do paciente. Por fim, não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, requisito essencial para o reconhecimento do vício apontado.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023